Tribunal: TJSP
Processo: 1031914-56.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Plano de saúde – Ação declaratória de nulidade de reajuste – Sentença de improcedência – Irresignação que não comporta acolhida – Reajuste por mudança de faixa etária que deve ser analisado nos termos da Resolução Normativa 63/03, da ANS – Legalidade que restou demonstrada – Sentença mantida – Recurso desprovido.